Tribunal: CARF
Processo: 13116.720770/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720770/2013-40
ACÓRDÃO
2301-011.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO PEREIRA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial
ACÓRDÃO
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.094, de 7 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13116.720771/2013-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720770/2013-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO PEREIRA ALVES, contra o
acórdão de julgamento de primeira instância que entendeu pela improcedência da impugnação do
contribuinte.
Por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário 2010, exercício de 2011, na qual consta, da Descrição dos Fatos e
Enquadramento, crédito tributário no montante de R$7.318,27, sendo R$3.795,00 de imposto
suplementar (código 2904), R$2.846,25 de multa de ofício e R$677,02 de juros de mora
(calculados até 28/03/2013).
Após, ter sido julgado improcedente a impugnação do contribuinte, esse
apresentou seu recurso voluntário alegando tão somente que é direito a pensão alimentícia no
desconto do imposto de renda, e alega que as provas todas estão juntadas ao seu recurso.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA LIMITAÇÃO DA LIDE
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972). É a chamada concentração da defesa.
Conforme explica Marcos Neder e Thais de Laurentiis, o momento processual pré-
estabelecido pela norma processual deve ser observado:
“(...) se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo fisco, na fase da
impugnação, não poderá mais contestá-lo no Recurso Voluntário.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720770/2013-40
3
(...)
Nessa linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo esse dispositivo não é
lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a
quo. Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o
contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou
durante o seu processamento 1.
Assim, passo a analisar a matéria impugnada.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA
Assim, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão

1 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. - São Paulo,
SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 99.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720770/2013-40
4
judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente
comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada2, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito,
dispositivo do antigo CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado
ainda prevalece, e o seu entendimento é aplicável ao caso concreto.
No presente caso a decisão de piso concluiu o seguinte:
“Juntou o impugnante o Acordo de Separação Consensual e Guarda de Menor
homologado em 05/12/2000 (fls. 08/21), extrato bancário de titularidade de
Francisco Pereira Alves referente ao ano-calendário 2010 (fls. 30/40) e DIRPF/2011
apresentada em 17/03/2011 por Vera Lucia de Souza Vilela/CPF 852.657.56191 (fls.
25/29).
Do exame das citadas peças, não restou evidenciado que o contribuinte efetuou o
pagamento de pensão alimentícia a Vera Lucia de Souza Vilela, no ano-calendário
2009, no montante declarado de R$19.200,00.
Era necessário que o impugnante houvesse juntado os extratos bancários de sua
titularidade, referente ao ano-calendário 2009, e não 2010 (fls. 30/40),
comprovando, inclusive, que os lançamentos com histórico de “CEI TEF
4356.005464”,
referem-se a pagamentos efetuados a Vera Lucia de Souza Vilela, a título de pensão
alimentícia, no ano-calendário 2009.

2 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720770/2013-40
5
Além disso, era necessário que houvesse apresentado a Certidão de Pé e Objeto,
pelo tempo decorrido da sentença que remete ao ano de 2000 (fls. 08/21)”.
Diante dos fatos e dos documentos juntados em seu recurso, verifico que as
dúvidas sobre o efetivo pagamento seguem ainda permanecem.
Em sede recursal verifico que o contribuinte junta um ofício judicial na e-fl. 243,
determinando que o PREBEG Caixa Previdência dos Funcionários do Banco BEG,
efetue o desconto e débito na conta do recorrente no valor de R$ 1.200,00 em
favor da Sra. Vera Lucia de Souza Vilela. Contudo, a data do ofício é de 2012, não
havendo maiores provas ou comprovações dos pagamentos realizados durante ao
ano-calendário de 2009.
Se ainda houve alguma comprovação parcial, ainda que questionável o montante
pago, verifico que o recorrente não obrou juntar nenhum comprovante dos
pagamentos realizados à Sr. Vera Lucia, sua ex-esposa, durante o período
fiscalizado.
Assim, fica inviável da cancelar a glosa da pensão alimentícia.
Portanto, acompanho as razões de primeira instância.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Original